Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-19.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004326-19.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA - CPF: 630.975.751-20 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMIINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSÍDIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO - ERRO DA ADMINISTRTAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIDOR CONCORREU COM O ERRO OU TENHA AGIDO DE MÁ FÉ - PRESUNÇÃO DE BOA FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A devolução dos valores recebidos indevidamente pela impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução.

2. Não se pode compelir o servidor devolver parcelas recebidas erroneamente quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração. Sentença ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 0004326-19.2008.8.11.0041, movida por
RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a ação para que o Estado se abstenha de descontar dos vencimentos ou subsídios do autor, o valor mensal de R$ 542,96, condenando a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 750,00 (Id: 124976229 – páginas 93 a 96).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 124976229 – páginas 97 a 100), que os descontos estavam sendo realizados nos subsídios do Apelado, em razão de acordo entabulado com seus superiores à época, bem como alegou que a legislação estadual autoriza o desconto na folha de pagamento de valores pagos erroneamente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (Id: 141184175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
RONNIE PETERSON DIAS DA SILVA
, almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade do desconto no subsidio do servidor ora Apelado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pretende o ente Estadual a reforma da sentença sob o argumento de que, diferentemente do que alega a autora, ora Recorrida, ocorreu uma discrepância no pagamento mensal em razão de erro material/operacional da Administração Pública, inclusive de conhecimento do servidor.

Nesse espeque, extraem-se dos autos que o Apelado foi reintegrado judicialmente às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fato que lhe assegurou a Promoção em Ressarcimento de Preterição referente aos postos de 2° e 1° Tenente PM e Capitação PM.

Com o reconhecimento as promoções retroativas foi gerado um crédito nos seus vencimentos atrasados, da preterição no valor de R$ 244.332,94 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), que deveriam serem pagas em 60 (sessenta) parcelas iguais e sem juros de R$ 4.072,22 (quatro mil e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Entretanto, quando o Comando Geral passou por uma nova diretoria, foi determinada a suspensão dos pagamentos (a partir de fevereiro/2018), ordenando os descontos (R$ 542,96) em folha dos valores já pagos.

Pois bem.

Sabe-se que a Administração Pública tem poder de autotutela, que consiste em
anular os próprios atos quando ilegais ou revogá-los
, por
conveniência e oportunidade
.

A propósito, cita-se o Verbete 473 do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ademais, segundo o Tema 1009 do STJ,
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo)
,
não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração
, estão sujeitos à
devolução
, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto,
comprova sua boa-fé objetiva
, sobretudo com
demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.

No caso em exame, como bem esclarece o Juízo de Origem, o processo administrativo de devolução deixa claro que o Recorrido não recebeu de má-fé e nem contribuiu para o equívoco da Administração Pública, vejamos:

“(...) No caso em exame, entendo que assiste razão ao autor, uma vez que o Estado,
na qualidade de devedor, descontar valores já pagos e que se referem à intenção de pagamento de dívida assumida junto a funcionário e de sua responsabilidade e que terá sua situação agravada com tal medida
. Em outras palavras, seria um
contrassenso buscar o Estado a retenção direta em folha de pagamento de valores que por si são devidos e já confessados, sob pena de ter o funcionário/requerente a situação financeira agravada, até porque os valores pagos já faziam parte de seus proventos e, porque não dizer, de seus planos de econômica doméstica
. Ademais, vê-se que
a suspensão de pagamento dos valores ao autor e o desconto em folha no valor de R$ 542,96 (Quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) se deram com base num parecer datado de 22/04/2004 (254/SGA/04) lançado no processo de outra pessoal, e nem sequer possui assinatura, portanto, é despedido dos requisitos mínimos de validade
, conforme se vê das fls. 48/60. Diante disso,
os descontos
no valor de R$ 542,96 (Quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos),
de fato, não poderiam permanecer existindo, daí porque há necessidade de se confirmar a liminar no mérito.
” (destaquei)

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto deste e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PAGAMENTO DURANTE PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA CEDIDO SEM ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-SAÚDE POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO – DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONCORREU PARA O ERRO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DE VALORES – REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE – ORDEM MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- A devolução dos auxílios recebidos indevidamente pelo Impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução. Na hipótese concreta, o Impetrante não pode ser compelido a devolver as parcelas recebidas, haja vista que não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração deste Tribunal. 2- De acordo com o STJ, a simples omissão do servidor quanto ao suposto erro no pagamento dos auxílios não se mostra suficiente para presumir má-fé, sendo indispensável a existência de outros elementos concretos que denotem dolo ou culpa. Na hipótese, diante da falta de prova da má-fé do servidor, deve ser concedida a ordem mandamental e obstados os descontos efetuados na sua folha de pagamento, a título de devolução das parcelas recebidas referentes ao auxílio creche e saúde durante o tempo em que esteve cedido para Órgão Federal. 3- "A determinação de restituição dos valores eventualmente já descontados é decorrência lógica do acatamento do pedido" (AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017). No caso concreto, diante do reconhecimento de ilegalidade dos descontos dos valores a título de restituição dos auxílios, determinada a devolução ao servidor, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto.”(TJMT, Órgão Especial Cível, N.U 1000492-94.2020.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, Órgão Especial, j.28/05/2020, DJE 09/06/2020)

“E M E N T A REXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSÍDIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO - ERRO DA ADMINISTRTAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIDOR CONCORREU COM O ERRO OU TENHA AGIDO DE MÁ FÉ - PRESUNÇÃO DE BOA FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A devolução dos valores recebidos indevidamente pela impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução. Não se pode compelir o servidor devolver parcelas recebidas erroneamente quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração. Sentença ratificada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10170380920178110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023